Tribunal: TJES
Processo: 0012145-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012145-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA CONDUTA CONFIGURADO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE
JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de lesões corporais praticados pelo acusado contra sua companheira.

2. “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos. Jurisprudência STJ.

4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

5. Tratando-se, em hipótese de violência doméstica, de dano moral
in re ipsa
, conforme definido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

6. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 42/46-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no art. 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 52/57-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como o redimensionamento da pena, diante da incompatibilidade da agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP na dosimetria da pena atribuída a uma contravenção penal.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em indenização por danos morais e os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões às fls. 59/63-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4787472).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 42/46-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no art. 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 52/57-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como o redimensionamento da pena, diante da incompatibilidade da agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP na dosimetria da pena atribuída a uma contravenção penal.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em indenização por danos morais e os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões às fls. 59/63-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4787472).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 26 de janeiro de 2019, durante a madrugada, houve uma discussão em razão da ligação de uma mulher recebida no aparelho celular do denunciado pela ofendida, a qual afirmou que quebraria o celular por ser sido presente seu ao réu, quando este disse que iria “quebrar a cara” dela e puxou seus cabelos e deu socos em sua cabeça e rosto, a saber:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2019, durante a madrugada, na Rua São Pedro, no 536, casa 536a, condomínio San Pietro, Bairro Castelândia, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Flavia Christiane Gomes Rampineffi, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 11.

Denota-se, do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de vinte anos, não possuindo filhos em comum.

No dia dos fatos, durante a madrugada, a vítima e o Denunciado retornavam de uma "saidinha". A caminho de casa, o Denunciado começou a jogar "xaradinhas" e "piadinhas", dizendo que ele havia colocado um detetive particular atrás dela.

Ao chegarem em casa, o aparelho celular do Denunciado tocou e a vítima atendeu, sendo a interlocutora urna mulher, de nome Vanda. A vítima perguntou a Vanda, se era ela quem estava fazendo um "inferno" na sua vida, iniciando-se uma discussão. Após uns instantes, a vítima disse que iria quebrar o aparelho celular do Denunciado, já que era ela que havia lhe presenteado.

Em seguida, o Denunciado disse a vítima que iria "quebrar a cara" dela, indo na sua direção. Nesta ocasião, o Denunciado puxou os cabelos da vítima, deu socos em sua cabeça e rosto, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 11.

Com intuito de se proteger, a vítima chutou os testículos do Denunciado, bem corno arranhou seu rosto.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de lesões corporais praticados pelo acusado contra sua companheira.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 14, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelo depoimento prestado pela vítima sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou que a discussão foi iniciada em razão de ter pedido para ver o celular do acusado, por saber que era outra mulher quem ligava, mas este não permitiu, ficou nervoso e passou a agredir a vítima, tendo esta repelido as investidas e acabou lesionando o réu (mídia de fls. 41).

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto as agressões narradas foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais supracitado.

Por sua vez, o ora apelante, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos ao afirmar que houve a discussão e agrediu sua companheira, mas que também fora agredido, tendo o rosto todo arranhado (mídia de fls. 41).

Destaco, todavia, que as lesões constantes do laudo pericial não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agiu de forma agressiva contra a ofendida. Ademais, pouco crível que, ao se defender, o réu poderia ter arrancado parte do cabelo da vítima.

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena na primeira fase, cumpre ressaltar que, não obstante a utilização de fundamentação genérica quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual restou prejudicado tal pleito.

Quanto à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”, novamente sem razão o recorrente.

Diferentemente do afirmado pela defesa, não se trata de aplicação da agravante genérica em contravenção penal, tendo em vista que o acusado fora condenado, nos presentes autos, pelo crime de lesão corporal qualificada.

Da mesma forma, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Verifico, por conseguinte, que não há reparo a ser realizado na pena arbitrada pelo Juízo de primeiro grau.

No que se refere à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, conforme definido no julgamento acima, de caráter vinculativo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021.

Assim, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

Por fim, no que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.